Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710875-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUMMER PARK BLOCO I D E S P A C H O O Condomínio Apelado suscitou, em sede de Contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por intempestividade. Atento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator